Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708800-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LIZARDA CHAVES MOYSES AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA LIZARDA CHAVES MOYSES contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0054721-83.2007.8.07.0001, movido em desfavor de GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA., indeferiu o pedido de encaminhamento de ofício por Oficial de Justiça, determinando que a exequente comprove ter providenciado a tentativa de entrega do ofício com eventual recusa, no prazo de 10 (dez) dias. Nas razões recursais (ID 24365428), narra a agravante, inicialmente, ter requerido a intimação da empresa AGA Administração, Participação e Serviços LTDA. para depositar em juízo os alugueres de titularidade da executada, até o valor do débito. A magistrada a quo, por sua vez, deferiu a intimação tão somente para que a empresa informe quais contratos são mantidos pela devedora e por ela administrados. O Aviso de Recebimento expedido inicialmente pela via postal retornou sem cumprimento, com a informação de “recusado”, conforme certidão de ID 85726439, da origem. Por conseguinte, a exequente, ora agravante, requereu a intimação via Oficial de Justiça, o que restou indeferido pela origem, nos termos da decisão agravada. Argumenta inexistir norma que outorgue às partes ou aos seus advogados o ônus de intimar partes ou terceiros de atos judiciais. Ademais, em virtude da pandemia de COVID-19, encontra-se impossibilitada de cumprir a determinação judicial, haja vista o risco de contaminação. Com tais argumentos, requer seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar o prosseguimento do processo com a intimação da empresa AGA Administração, Participação e Serviços LTDA. via Oficial de Justiça. No mérito, requer a confirmação da medida. Preparo em ID 24365432. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de encaminhamento de ofício por Oficial de Justiça, determinando que a exequente comprove ter providenciado a tentativa de entrega do ofício com eventual recusa, no prazo de 10 (dez) dias (ID 86354238, origem). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em cumprimento de sentença, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Contudo, em análise preliminar da controvérsia, verifico que a pretensão liminar não atende aos requisitos processuais para seu deferimento. Compulsando os autos de origem, retira-se que a exequente pleiteou a intimação da empresa AGA Administração, Participação e Serviços LTDA., por ser administradora dos alugueres dos imóveis de propriedade da executada. Requereu, portanto, fosse a empresa intimada para depositar em juízo o valor dos alugueis recebidos até o valor total do débito (ID 81806342, origem). A douta magistrada a quo, todavia, determinou a expedição de ofício à empresa citada para que informe os contratos de locação mantidos pela executada (ID 81885751, origem). Consta, no entanto, que o ofício, enviado via Correios, retornou sem cumprimento, com a informação de “recusado”, conforme certidão de ID 85726439. Não obstante tenha a nobre julgadora a quo determinado à exequente comprovar a tentativa de entrega do ofício à destinatária como condição para o deferimento do pedido, tenho que tal tentativa já foi demonstrada nos autos, haja vista a certidão de ID 85726439. Assim, sem adentrar no mérito da questão, entendo pela plausibilidade do direito invocado no presente agravo. Por outro lado, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, elemento indispensável para a concessão da antecipação da tutela recursal em sede liminar. Em que pese o prazo de 10 (dez) dias concedido na origem, não houve imposição de qualquer penalidade à exequente, tal como a extinção do processo sem resolução do mérito, afastando o risco ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação em se aguardar o julgamento de mérito recursal. Com efeito, a controvérsia deverá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do regular contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 29 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator